Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-31.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003985-31.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALGODOEIRA REDENTORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.169.252/0001-37 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (SUREC) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que
que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto por Algodoeira Redentora LTDA, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo a
sentença
de 1o grau que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O embargante alega omissão quanto ao tema de repercussão geral no 1282, em trâmite no STF, e pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao tema 1282 de repercussão geral, que trata da constitucionalidade de taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros.

III. Razões de decidir

3. A simples existência de tema com repercussão geral reconhecida no STF não impõe o sobrestamento obrigatório do processo, cabendo ao relator do recurso extraordinário a decisão sobre essa suspensão.

4. Não há no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração. A intenção do embargante é claramente a rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A existência de tema com repercussão geral reconhecida no STF não obriga automaticamente o sobrestamento de processos individuais. 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito de decisão já proferida, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 494 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso

contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao agravo interno interposto por Algodoeira Redentora LTDA, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, com a devida vênia do entendimento do ilustre relator, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, por conseguinte, negando provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e ratificando a sentença que tornou nulo o crédito tributário referente à TACIN nas CDAs discutidas.

É como voto”.

Em suas razões recursais (Id.
244714664
), o Embargante alega que o acórdão
apresenta omissão, pois não se manifestou sobre a existência do tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), que julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por Estados-membros. Considerando a similaridade entre a taxa objeto do tema e a taxa instituída pelo Estado de Mato Grosso, que é o foco deste processo, o Embargante entende ser prudente o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo STF.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, sem preliminares (Id.
245796169
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDO
TE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto por Algodoeira Redentora LTDA, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo a
sentença
de 1o grau que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão previstos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
. Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

O Embargante alega que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto ao tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por
E
stados-membros, pugnando pela aplicabilidade ao caso concreto e, consequentemente, pelo sobrestamento do feito.

Quanto ao tema, verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática de dezembro de 2023, apenas reconheceu a relevância constitucional da matéria debatida naqueles autos, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, nada se falando sobre a previsão de sobrestamento
nacional dos processos
relacionadas ao Tema 1282.

É
evidente que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo dispositivo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento é discricionária ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Afinal,
a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Po
sto isso
, conclui-se que no que diz respeito à fundamentação jurídica, o acórdão objeto dos embargos não apresenta nenhum dos vícios mencionados de maneira clara, que necessitariam de correção. Portanto, deve permanecer inalterado.

A
ssim
, resta evidente a real intenção do Embargante de reapreciação da matéria, extraindo-se do recurso, de forma cristalina, seu inconformismo com a decisão, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos
e
mbargos de
d
eclaração.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) 3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

4. Rejeito os embargos de declaração.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.213.649/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO INDICADA. RECEBIDOS COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir
o
missão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2. Agravo interno recebido como embargos de declaração, os quais rejeito.

(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 621.715/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2016,
DJe
de 8/9/2016.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
os embargos de declaração
opostos
, porém,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO,

mantendo inalterad
o

o r. acórdão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024